Tribunal: TCU
Processo: 047.471/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9463/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados este autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) contra a Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias (Funpea), além de Pierre Nader Mattar, Carlos Albino Figueiredo de Magalhães, Paulo Roberto de Andrade Lopes e Wilson José de Mello e Silva Maia, todos ex-diretores da Funpea, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para o projeto "Ciências Agrárias Aplicadas ao Ensino Médio"; Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que, em seu art. 8o, estabelece a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo; Considerando que, depois de iniciada a contagem do prazo prescricional, com a prestação de contas, em 29/9/2007, houve, por duas vezes, o transcurso de mais de três anos sem a prática de atos capazes de evidenciar o regular andamento do feito, conforme evidenciado pela unidade técnica (peça 186, p. 14); Considerando a anuência do Ministério Público junto ao TCU no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição intercorrente (art. 8o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando, ainda, a proposta de exclusão da responsabilidade de Izildinha de Souza Miranda neste processo, no qual não foi citada, ante a ausência de evidências da sua participação nas irregularidades objeto do presente processo; Considerando que o RITCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, e os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, e excluir Izildinha de Sousa Miranda da responsabilidade processual, dando ciência aos responsáveis e à Financiadora de Estudos e Projetos, em linha com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 047.471/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Albino Figueiredo de Magalhães (XXX.415.132-XX); Escola de Trabalho e Producao do Para - Etpp (04.162.917/0001-43); Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino Em Ciências Agrárias (01.821.471/0001-23); Paulo Roberto de Andrade Lopes (XXX.928.512-XX); Pierre Nader Mattar (XXX.670.782-XX); Wilson José de Mello e Silva Maia (XXX.221.052-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Brenda Natassja Silva Palhano Gomes (11864/OAB-PA); Erick Pinheiro Magalhaes (23256/OAB-PA); Rodrigo Abenassiff Ferreira Maia (18368/OAB-PA); Brenda Natassja Silva Palhano Gomes (11864/OAB-PA); William de Oliveira Ramos (18.934/OAB-PA), Wotson Valadão de Moura (22.229/OAB-PA). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.